Tribunal: TCU
Processo: 039.075/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10380/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar instituída em favor dos relacionados no item 1.1., fazendo-se a diligência sugerida pelo Ministério Público de Contas, com o fim de reanálise do ato de pensão militar instituída por Enio Cavalcanti Caldas (53975/2018, peça 7). 1. Processo TC- Processo 039.075/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Azeredo da Fontoura (XXX.825.247-XX); Anna Carolina da Silva Jardim (XXX.875.807-XX); Pedro Paulo de Figueiredo Moreira Junior (XXX.208.807-XX); Tania Mara Jardim Bento (XXX.018.877-XX); Wania de Carvalho Caldas (XXX.378.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar que a Sefip diligencie ao Comando do Exército para que, em relação ao Sr. Enio Cavalcanti Caldas: 1.7.1.1. encaminhe todas as informações acerca de eventuais atos de reformas do interessado, uma vez que, na pensão em análise, consta como base de cálculo grau hierárquico superior ao que o instituidor foi transferido para reserva, em descordo ao estipulado pelo inciso II do art. 50 da Lei 6.880/1980.